Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da apreensão de 224g de maconha, 133g de cocaína, arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, munições, balanças de precisão e materiais para embalo de drogas, em residência do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e pela apreensão de arma de fogo de uso restrito.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos dos autos, como laudo provisório, auto de exibição e apreensão e depoimentos colhidos.
5. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a medida extrema, diante do risco de reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de tráfico com apreensão significativa de entorpecentes e elementos típicos da mercancia ilícita.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.829/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025; REsp n. 2.139.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025; TJDFT, Acórdão 2014680, 0716326-51.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 07/07/2025.